Tribunal: CARF
Processo: 10840.720473/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720473/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a
dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se
pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução da despesa médica no
valor de R$ 270,00.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF do ano-calendário 2012, exercício 2013, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720473/2015-83
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720473/2015-83

decorrência da apuração de infração consistente em dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 11.180,00, abaixo especificadas:
Carlos Kajiya – fisioterapeuta: R$ 1.680,00
Thais Ribeiro de Araújo - fisioterapeuta: R$ 8.800,00
Juçara Montaldi - ginecologista: R$ 700,00
Relata a autoridade fiscal que a recorrente comprovou parte dos pagamentos
deduzidos mediante a apresentação de cheques nominais a esses profissionais. No entanto, as
despesas acima não teriam sido comprovadas.
A decisão recorrida ratificou o entendimento da autoridade fiscal, mantendo o
lançamento.
Notificada dessa decisão aos 15/02/18 (fls. 53), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 15/03/18 (fls. 56 ss.), no qual alega, em síntese, que:
- apresentou todos os documentos para a fiscalização, inclusive com os
comprovantes ou cheques referentes ao pagamento das despesas médicas, que foram
parcialmente acatadas;
- a comprovação por meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária,
uma vez que apresentou os recebidos encaminhados pelos profissionais de saúde, inclusive
apresentando-os novamente na impugnação;
- tem direito às deduções declaradas e comprovadas, sendo indevidas as glosas;
- todos os comprovantes demonstram, claramente, as despesas médicas efetuadas;
- contesta o que entende ser o “absurdo” de o julgador de primeira instância
afastar a licitude dos documentos apresentados, que comprovam a efetiva prestação dos serviços
médicos, bem como a não aceitação de Nota Fiscal como comprovante de efeito serviço
prestado;
- os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que preencham
os requisitos legais;
- em tais condições, é possível verificar que, simplesmente, presumiu-se a
inidoneidade dos documentos apresentados, sem nenhuma prova em contrário;
- a multa aplicada, no percentual de 75% do tributo cobrado, tem feição
evidentemente confiscatória, pelo que é inconstitucional. Cita doutrina e jurisprudência nesse
sentido.
Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se o tributo, a multa e os juros correspondentes.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720473/2015-83

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Despesas médicas
Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que apresentou todos os
documentos para a fiscalização, inclusive com os comprovantes ou cheques referentes ao
pagamento das despesas médicas, que foram parcialmente acatadas e que a comprovação por
meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária, pois apresentou os recebidos
encaminhados pelos profissionais de saúde, anexando-os novamente à impugnação.
Contesta a decisão recorrida, que entendeu por manter a glosa das despesas
médicas ao argumento de que “mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu
critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento” e que “caberia à contribuinte trazer aos
autos a comprovação da efetividade dos pagamentos das despesas médicas através de cópias de
cheques nominativos e/ou comprovantes de transferência/depósito, e, no caso de pagamentos
feitos em espécie, extratos bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as
despesas supostamente incorridas, conforme já mencionado na Notificação de Lançamento (fl.
37)”.
Afirma que os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que
preencham os requisitos legais, o que não é o caso dos autos.
Pois bem.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720473/2015-83

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Destacamos)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720473/2015-83

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do auto de infração (fls. 20)
consta o seguinte:
GLOSA DOS VALORES A SEGUIR DISCRIMINADOS, DEDUZIDOS A TITULO
DE
DESPESAS
MEDICAS,
POR
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO:
R$1.680,00/CARLOS KAJIYA; R$8.800,00/THA1S RIBEIRO DE ARAUJO, E
R$700,00/JUÇARA MONTALDI.
EM ATENDIMENTO AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL SEFIS MALHA/PP N.
1132/2014, O
CONTRIBUINTE APRESENTOU CÓPIAS DE CHEQUES NOMINAIS, NOS
VALORES: R$960,00/CARLOS KADIYJA; R$8.000,00/THAIS R. ARAUJO E
R$300,00/JUÇARA MONTALDI
Ou seja, o valor de despesas médicas declarado a Carlos Kajiya foi de R$
2.640,00 e o comprovado por meio de apresentação de cheque nominal foi de R$ 960,00. O
mesmo se deu em relação à profissional Thais Araújo (valor declarado de R$ 16.800,00 e
comprovado de 8.000,00) e a Juçara Montaldi (valor declarado de R$ 1.000,00 e comprovado de
300,00).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que, curiosamente, os recibos fornecidos pela
profissional Thais R. de Araújo que preenchem todos os requisitos constantes do art. 8o, § 1o, III
da Lei n° 9.250/95, que, portanto, são aptos a comprovar as despesas neles informadas para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda, relacionados no quadro abaixo, somam o
importe de R$ 8.200,00, muito próximo do valor já comprovado à autoridade fiscal por meio de
apresentação de cheque nominal, no valor de R$ 8.000,00, o que nos faz concluir que os serviços
que justificaram a sua emissão foram os mesmos que justificaram a emissão do cheque em
questão.

Assim, no que diz respeito a esses recibos, deve ser restabelecida apenas a
dedução da diferença entre o importe total apontado no quadro acima, e os R$ 8.000,00 já
considerados pela fiscalização, no valor de R$ 200,00.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720473/2015-83

Com relação aos demais recibos, não podem ser considerados por não
preencherem os requisitos legais.
O mesmo ocorre com relação à profissional Juçara Montaldi: a recorrente
declarou despesa médica no valor de R$ 1.000,00, juntou recibos médicos de R$ 300,00 e R$
70,00 (fls. 32) que preenchem os requisitos legais e comprovou à autoridade fiscal, mediante
cheque nominal, o pagamento de R$ 300,00 a essa profissional.
Ora, com todo o respeito, parece-nos evidente que o cheque em questão retrata o
pagamento de serviços relativos ao recibo de R$ 300,00 anexado a fls. 32.
Portanto, em relação a essa profissional, entendemos que deve ser restabelecida
apenas a dedução da despesa no valor de R$ 70,00, relativa ao aludido recibo de mesmo valor,
também anexado a fls. 32.
Com relação ao profissional Carlos Kajiya, nenhum dos recibos em nome desse
profissional preenche todos os requisitos legais, pois não informa o respectivo endereço, como
exige o mencionado art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95, pelo que não podem ser aceitos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 270,00.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital